Tribunal: TJMT
Processo: 1048502-96.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048502-96.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO NARCISO - CPF: 322.351.028-16 (ADVOGADO), LEANDRO PIRES - CPF: 026.475.601-02 (PACIENTE), QUEZIO JOSE PIRES - CPF: 003.574.781-18 (PACIENTE), juíza da 3ª vara criminal de PONTES E LACERDA - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO NARCISO - CPF: 322.351.028-16 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1048502-96.2025.8.11.0000

PACIENTE: LEANDRO PIRES, QUEZIO JOSE PIRES
IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO NARCISO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA.
ORDEM DENEGADA, EM SINTONIA COM O PARECER
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de dois pacientes denunciados por tráfico de drogas, com pedido de revogação da prisão preventiva. Apreensão de aproximadamente 1 (uma) tonelada de cocaína distribuída em 900 tabletes, acondicionados em dois veículos que trafegavam em comboio. Prisões decretadas para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva diante das circunstâncias do caso, especialmente a quantidade de droga apreendida, o
modus operandi
empregado, a fuga de um dos pacientes do distrito da culpa e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada por laudo pericial que atesta a apreensão de 984,450 kg de cocaína.

4. Indícios de autoria sustentados por provas colhidas na fase investigatória, como a propriedade dos veículos, registros de comboio em rodovia federal e fuga do local de abordagem policial.

5. A gravidade concreta da conduta é evidenciada pelo volume de droga e pela sofisticação do transporte em dois veículos em comboio.

6. A tentativa de frustrar a ação policial e a não localização do paciente Leandro Pires demonstram risco de evasão e necessidade da prisão preventiva.

7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a quantidade e natureza da droga como fundamentos idôneos para manutenção da segregação cautelar.

8. Condições pessoais favoráveis não afastam o
periculum libertatis
quando evidenciado o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "A apreensão de quase uma tonelada de cocaína, distribuída em dois veículos que trafegavam em comboio, autoriza a prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de garantir a aplicação da lei penal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §6º; 312; 313, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 947.074/TO, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 18.12.2024; AgRg no HC 954.173/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 11.12.2024; RHC 192.177/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., j. 05.11.2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1048502-96.2025.8.11.0000

PACIENTE: LEANDRO PIRES, QUEZIO JOSE PIRES
IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO NARCISO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido
de
liminar, impetrado em favor dos pacientes
QUÉZIO
JOSÉ PIRES e LEANDRO PIRES, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), tendo o paciente Leandro Pires sido também denunciado pelo crime de desobediência (artigo 330,
caput
, do Código Penal).

O impetrante sustenta, em síntese, que:

a)

a
prisão preventiva dos pacientes carece de fundamentação robusta, não havendo elementos concretos que justifiquem a continuidade da medida extrema;

b)
Ambos os pacientes são primários, sem antecedentes criminais, possuem residência fixa e vínculos familiares sólidos, sendo pais de filhos menores;

c)

a
decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão fundamenta-se genericamente no
fumus
comissi
delicti
e no
periculum
libertatis
, sem apresentar fatos novos que demonstrem a necessidade da segregação cautelar
;
d
)
Em
caso de
eventual condenação,
“
deverá ser aplicado regime diverso do fechado
”
.

Requer
a concessão da ordem para que seja imediatamente
revoga
da
a prisão preventiva dos pacientes, com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relat
ó
rio
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1048502-96.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que esta é a
quinta
ação mandamental impetrada em favor dos pacientes.

A
primeira
delas (HC 1018808-82.2025.8.11.0000), impetrada em favor de LEANDRO, questionava o direito de acesso aos autos da investigação e teve a ordem parcialmente concedida por esta 1ª Câmara Criminal, sob minha relatoria, mantida a decisão que decretou a prisão temporária do paciente.

A
segunda
(HC 1022941-70.2025.8.11.0000) foi inicialmente distribuída ao Gabinete 2 da 4ª Câmara Criminal, e teve a petição inicial indeferida por deficiência da instrução.

A
terceira
(HC 1028905-44.2025.8.11.0000) era mera repetição da primeira, razão pela qual a indeferi monocraticamente.

A
quarta
(HC 1036424-70.2025.8.11.0000) tinha por fundamento suposta decretação de ofício da prisão preventiva de QUÉZIO, o que não ocorreu, uma vez que houve prévio pedido formulado pelo Ministério Público, razão pela qual a extingui sem resolução do mérito.

Acresço que
não se tem notícia do cumprimento dos mandados de prisão dos pacientes
, uma vez que, como se vê nos autos de origem (1004956-49.20285.8.11.0013), LEANDRO não foi encontrado para ser citado e QUÉZIO foi citado por
WhatsApp.

Dito isso, registro que consta dos autos que, em 25/11/2024, foram apreendidos
984,445 kg de cocaína
, acondicionados em
900 tabletes
, distribuídos em dois veículos: uma caminhonete Ford F-250, placa GZQ-2A56, e um caminhão VW 6.90, placa JYC-9H05.

O 3º SGT PM OTONIEL SOARES MATOS, que atuou na ocorrência, relatou à autoridade policial:

“QUE o depoente é SGT PM , lotado no GEFRON; QUE, em ação conjunta entre a Polícia Militar do CR12, Força Tática e GEFRON, foi realizado um bloqueio policial com o objetivo de fiscalização de trânsito na região do Vale de São Domingos/MT; QUE, durante a operação, um veículo Ford F250 desobedeceu à ordem de parada, evadindo-se do local; QUE, em ato contínuo, foi realizado o acompanhamento tático do referido veículo, o qual adentrou uma propriedade rural, momento em que o ocupante abandonou o automóvel e fugiu para uma área de mata; QUE, ao verificar o local, constatou-se a presença de dois veículos: a Ford F250 e um caminhão; QUE, durante a averiguação, foram localizados 15 fardos na carroceria do caminhão e 15 fardos na carroceria da Ford F250, contendo substância análoga a cloridrato de cocaína; QUE, diante dos fatos, os veículos e o entorpecente foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Pontes e Lacerda/MT para os procedimentos cabíveis”.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM ARIEL ALLERSDORFER MORAES.

O advogado AMIR OSVANDO FRANCO foi auscultado em 11/12/2024:

“QUE foi cientificado de que está sendo ouvido na condição de testemunha, tendo a obrigação de responder todas as perguntas realizadas e de declarar a verdade sob pena de incorrer no crime previsto no art. 342 do Código Penal (falso testemunho); QUE adquiriu o veículo F250, de placa GZQ-2A56, em meados de 2017 da pessoa de Leandro Pires; QUE o depoente já possuía certo contato com Leandro Pires em razão de ambos terem interesse em cavalos e esportes equestres; QUE quando adquiriu o veículo não transferiu para seu nome, utilizando a caminhonete enquanto ela ainda estava em nome de Leandro; QUE vendeu o veículo aproximadamente no final do ano de 2021 para José Marcos (dono do hotel Avenida, primo do Leandro, nº de telefone 65 99605-3393); QUE o depoente adquiriu outro veículo F250 (cor preta e placa AAW-7C32) no mesmo período, colocando a F250 de placa GZQ-2A56 no negócio; QUE entregou o veículo de placa GZQ-2A56 para José Marcos, pagou aproximadamente R$5.000,00 ao José Marcos e recebeu o abate de uma dívida de aproximadamente R$15.000,00; QUE para fechar o negócio transferiu o veículo de placa GZQ-2A56 para seu nome, sob a promessa de que iria transferir novamente o veículo para o nome de quem o José Marcos vendesse; QUE José Marcos ficou com o veículo à venda por aproximadamente uns 4 (quatro meses), quando então vendeu o veículo para um indivíduo de prenome Ivanir (nº de telefone 65 99913-3603); QUE Ivanir ficou pouco tempo com o veículo, rapidamente o vendendo novamente para Leandro; QUE o depoente tinha ciência de que Ivanir havia vendido o veículo para Leandro; QUE não se recorda quando, porém Leandro solicitou que o depoente transferisse o veículo para a irmã de Leandro e, posteriormente, pediu para que o depoente transferisse o veículo para seu pai ou para seu irmão; QUE a todo tempo o Leandro alterava a indicação da pessoa para quem o depoente deveria fazer a transferência; QUE no começo de 2023 Leandro retornou dos Estados Unidos, porém não houve a transferência; QUE o tempo foi passando e o depoente afirma até ter esquecido que a caminhonete ainda estava em seu nome; QUE o depoente sempre manteve contato com Leandro em razão dos interesses em comuns por laço e cavalos; QUE o depoente afirma ter tido contato com Leandro pela última vez no dia anterior ao veículo F250, de placa GZQ-2A56, ser apreendido com entorpecentes; QUE o depoente, Leandro e o sobrinho de Leandro (criança) foram laçar na propriedade do depoente (Estância Irmãos Franco, na gleba Primavera, Pontes e Lacerda); QUE Leandro se deslocou até o local no veículo F250, de placa GZQ-2A56; QUE neste dia Leandro aparentava estar tranquilo, porém afirmou que precisava estar em casa no máximo até as 17h, o que causou estranheza, pois ambos sempre laçavam até o sol se pôr; QUE possuía relação de amizade com Leandro por conta do interesse em laço e em cavalos; QUE afirma ter dirigido o veículo F250, de placa GZQ-2A56, após ter vendido para José Marcos, porém em poucas oportunidades (pelo que se recorda, no ano de 2024 apenas uma vez em situações relacionadas a cavalos); QUE conversava com Leandro principalmente pelo app WhatsApp (nº de telefone de Leandro: 65 99673-8727) e conversava bem menos com QUÉZIO José Pires (irmão de Leandro, nº de telefone 65 99914- 3835); QUE já viu QUÉZIO andando na caminhonete F250, de placa GZQ-2A56, esporadicamente; QUE na tarde em que os veículos foram apreendidos com entorpecentes, o depoente estava trabalhando e atuando nos processos nº 1000224-93.2023.8.11.0013 e 1000333-10.2023.8.11.0013; QUE no meio da audiência recebeu a ligação do policial militar Rodrigo Ramires, o qual lhe perguntou se o depoente possuía uma caminhonete F250 para vender; QUE o depoente afirmou que tinha uma, mas que para vender dependeria do preço; QUE na conversa o depoente afirma que estava pensando na caminhonete F250 preta na qual andava, não na caminhonete F250 de cor prata e placa GZQ-2A56; QUE o policial Rodrigo Ramires não lhe falou qual a cor da caminhonete, apenas qual seria o ano e se seria do modelo Super Duty; QUE o depoente afirma que as mensagens que trocou com o policial Rodrigo Ramires sumiram de seu celular, tanto as que enviou como remetente como as que recebeu como destinatário; QUE após a ligação voltou a trabalhar normalmente; QUE o depoente se encontrou com seu irmão – Thiago Amim Franco (nº de telefone 65 99690-0053) -, o qual lhe disse Eu acho que o Leandro fez rolo com essa caminhonete porque o Rodrigo andou me ligando; QUE posteriormente o irmão do depoente lhe enviou uma reportagem sobre a apreensão dos veículos e o encontro dos entorpecentes; QUE à noite recebeu uma ligação da irmã de Leandro (Patrícia, nº de telefone 65 99665-7197) solicitando que o depoente fosse até o rancho da família de Leandro, pois a polícia teria entrado lá, dado tiros e ela estava com medo de matarem o pai dela; QUE o depoente não foi porque ficou em casa cuidando de sua filha; QUE o repórter Odenir falou para Thiago, irmão do depoente, que estava rolando uma foto do depoente nos grupos de WhatsApp; QUE após a apreensão do veículo e encontro dos entorpecentes tentou entrar em contato com Leandro às 18h50min, porém afirma não se recordar de ter feito a ligação; QUE afirma não ter recebido nenhum vídeo de nenhum policial mostrando a apreensão, os veículos ou os policiais envolvidos na ocorrência; QUE teve acesso apenas aos vídeos divulgados em grupos do WhatsApp e de outras redes sociais; QUE, embora a caminhonete esteja ainda em seu nome, não possuí envolvimento algum com o fato; QUE, indagado novamente pela Autoridade Policial, afirma que no dia anterior à apreensão dos entorpecentes e dos veículos o depoente visualizou Leandro utilizando a caminhonete F250, de placa GZQ-2A56; QUE dias após os fatos, o pai de Leandro entrou em contato com o depoente pedindo desculpas e afirmando não sei como essa droga foi parar na caminhonete porque era eu que estava andando nela à tarde; QUE está à disposição se tiver que esclarecer outros fatos”.

Em 18/06/2025, COSME PEREIRA PIRES, pai dos pacientes, prestou declarações:

“QUE o declarante possui advogado, o senhor CARLOS EDUARDO, contudo, este não se encontra na cidade para acompanhá-lo durante a presente oitiva; QUE o declarante reside na cidade de Vale de São Domingos/MT há aproximadamente 53 (cinquenta e três) anos; QUE exerce as atividades de mecânica e borracharia, atuando em seu sítio denominado Nossa Senhora Aparecida, localizado no município de Vale de São Domingos/MT; QUE os investigados LEANDRO PIRES e QUÉZIO JOSÉ PIRES são seus filhos; QUE seu filho QUÉZIO não reside com o declarante, morando em Pontes e Lacerda; QUE QUÉZIO trabalha para a empresa de mineração Aura Apoena, exercendo jornada em escala de quatro dias trabalhados por quatro dias de folga; QUE, ao ser questionado sobre a ocupação e profissão de seu filho LEANDRO, informou que ele mora e trabalha no mesmo sítio do declarante, exercendo atividades com criação de animais e borracharia; QUE, quanto à propriedade dos veículos apreendidos, a camionete Ford F250, placa GZQ2A56, e o caminhão VW 6.90, placa JYC9H05, afirmou o declarante que ambos pertencem a seu filho LEANDRO PIRES, tendo sido adquiridos por ele enquanto residia nos Estados Unidos; QUE, embora a camionete Ford F250 esteja registrada em nome do senhor AMIR, declarou que o veículo foi adquirido por LEANDRO, mas não houve a transferência da titularidade; QUE LEANDRO e AMIR são muito próximos, pois ambos praticam o esporte denominado prova de laço; QUE, indagado sobre quando LEANDRO teria adquirido a referida camionete, disse não se recordar da data exata, apenas que a compra foi realizada há muito tempo, de uma pessoa chamada IVAN, razão pela qual o veículo permaneceu em nome de AMIR; QUE, questionado sobre o motivo da não transferência do veículo para o nome de LEANDRO, respondeu que não sabe as razões; QUE informou ainda o declarante que não possui telefone de contato de IVAN, sabendo apenas que ele reside em Adrianópolis/MT; QUE, quanto à visitas de AMIR no sítio, afirmou que este comparece apenas em dias de provas de laço organizadas por LEANDRO, ocasiões em que diversas pessoas frequentam a propriedade rural; QUE, questionado sobre o motivo de o caminhão VW 6.90 estar registrado em nome de QUÉZIO e não em nome de LEANDRO, explicou que, à época da aquisição, LEANDRO residia nos Estados Unidos a trabalho e, por isso, registrou o veículo em nome do irmão; QUE LEANDRO retornou ao Brasil há alguns anos, não sabendo informar o motivo pelo qual não providenciou a transferência do caminhão para seu nome; QUE, no dia da apreensão dos veículos pela polícia, à noite (sem saber precisar o horário), sua esposa, APARECIDA PIRES, entrou em contato com o declarante por telefone, informando que havia pessoas efetuando disparos de arma de fogo na propriedade rural; QUE, preocupado, o declarante deslocou-se até o local e, ao chegar, deparou-se com diversos policiais, os quais lhe perguntaram o motivo de sua presença, tendo o declarante informado que era o proprietário do sítio; QUE os policiais então perguntaram quem seriam os proprietários dos veículos Ford F250 e o caminhão VW 6.90, e o declarante respondeu que ambos pertenciam a seu filho LEANDRO PIRES; QUE os policias pegaram seu aparelho celular e pediram a senha do aparelho; QUE após isso, o declarante foi liberado e retornou às suas atividades de borracharia; QUE, no momento da abordagem, o declarante não visualizou os veículos nem qualquer substância ilícita, pois estavam guardados no barracão, distante do local em que se encontrava; QUE afirmou desconhecer o que estava ocorrendo naquele instante; QUE, questionado sobre quem, além de LEANDRO, dirigia os veículos apreendidos, respondeu que LEANDRO costumava emprestá-los, mas que geralmente era ele quem os conduzia; QUE declarou que passa o dia todo trabalhando e, por isso, não sabe para onde LEANDRO ia ou a quem emprestava os veículos; QUE perguntado se AMIR dirigia os veículos apreendidos, afirmou o declarante que AMIR possui veículos próprios e nunca o viu dirigindo os veículos de LEANDRO; QUE, ao ser indagado se já teve conhecimento ou suspeita de que seus filhos LEANDRO ou QUÉZIO estivessem envolvidos com tráfico de drogas, respondeu que não; QUE o declarante soube da apreensão da droga apenas por meio de reportagens policiais na televisão; QUE, ao ser perguntado se entrou em contato com AMIR para pedir desculpas após o ocorrido, respondeu o declarante que não, que não falou com ele nem pessoalmente nem por telefone; QUE informou que quem entrou em contato foi a esposa de AMIR, a senhora ALESSANDRA, questionando o declarante sobre a droga apreendida na camionete de LEANDRO, registrada em nome de AMIR, seu esposo; QUE respondeu o declarante a ALESSANDRA que não sabia de nada e desconhecia totalmente a existência da droga; QUE disse para ela que utilizou a referida camionete no dia da apreensão, no período da manhã, entre as 10h e 11h; QUE, após esse horário, o declarante deixou o veículo na borracharia em Adrianópolis/MT e não sabe dizer quem o utilizou posteriormente, pois estava envolvido em suas atividades de trabalho na borracharia, mas acredita que tenha sido o seu filho LEANDRO, pois ele ligou para o declarante informando que o pneu do trator de um cliente tinha furado; QUE então o declarante disse ao seu filho LEANDRO que ele poderia ir consertar o pneu do cliente, pois o declarante estava ocupado; QUE, questionado sobre o paradeiro de seus filhos no momento da abordagem policial na propriedade rural, afirmou que QUÉZIO estava na cidade de Pontes e Lacerda, mas não sabe dizer onde LEANDRO se encontrava; QUE, indagado se, após o fato, algum de seus filhos comentou algo sobre os veículos ou a presença policial na propriedade, respondeu que não; QUE, questionado se há câmeras de segurança no sítio, respondeu que não, mas que instalou após o ocorrido; QUE, por fim, o declarante negou qualquer envolvimento com os fatos investigados; QUE, ao ser indagado sobre o paradeiro atual de LEANDRO, respondeu que ele se encontra residindo com o declarante no Sítio Nossa Senhora Aparecida, localizado em Vale de São Domingos/MT, não sabendo informar o número de telefone”.

LEANDRO não foi localizado na fase inquisitiva.

QUÉZIO foi interrogado em 30/06/2025, quando respondeu:

“QUE está ciente dos seus direitos constitucionais; QUE, no momento, não possui advogado para lhe acompanhar; QUE, cientificado do seu direito constitucional de permanecer em silêncio, optou por responder às perguntas; QUE é morador de Pontes e Lacerda desde seu nascimento; QUE trabalha como motorista na Mineradora Aura Apoena há aproximadamente 10 (dez) meses; QUE é funcionário da empresa G3, que presta serviços à Mineradora Aura Apoena; QUE sua escala de trabalho é de 04 (quatro) dias trabalhados por 04 (quatro) dias de folga; QUE antes disso, o interrogado trabalhava ajudando seu pai COSME na borracharia dele, localizada no Sítio Nossa Senhora Aparecida, Adrianópolis, Vale de São Domingos/MT; QUE LEANDRO PIRES é seu irmão; QUE o caminhão VW 6.90, placa JYC9H05, está registrado em nome do interrogado, mas não é de sua propriedade, sendo o real proprietário seu irmão, LEANDRO PIRES; QUE seu irmão LEANDRO comprou o caminhão há aproximadamente 03 (três) anos e, por residir nos Estados Unidos na época, pediu ao interrogado que o registrasse em seu nome; QUE seu irmão retornou ao Brasil entre os anos de 2022 e 2023, mas não transferiu o veículo para seu próprio nome; QUE, questionado sobre o motivo de LEANDRO não ter feito a transferência do caminhão, respondeu que foi por desleixo ou descuido, pois seu irmão pretendia vendê-lo para outra pessoa e, como o interrogado chegou a cogitar comprá-lo, mas nunca teve recursos financeiros, a transferência nunca ocorreu; QUE, questionado se costumava utilizar o caminhão VW 6.90, placa JYC9H05, respondeu que sim, que quando ajudava seu pai na borracharia, costumava dirigir o caminhão e também o utilizava para fazer alguns favores, como transportar mudanças para conhecidos e familiares; QUE, além de LEANDRO PIRES, utilizava o veículo, seu pai, COSME, e o interrogado; QUE não tem conhecimento se alguma outra pessoa, além dele próprio, de seu pai COSME e de LEANDRO, utilizou o caminhão; QUE, questionado sobre onde se encontrava no dia 25/11/2024, por volta das 17h30min, respondeu que estava em seu primeiro ou segundo dia de folga, não se recordando exatamente, mas afirmou que se encontrava em sua residência, localizada na Avenida Bom Jesus, Apto 2625, Bairro Bela Vista, Pontes e Lacerda/MT, onde estava dormindo; QUE estava sozinho em casa, pois, nesse horário, sua esposa estava trabalhando; QUE, no dia da apreensão do caminhão e das drogas, não esteve na propriedade de seu pai, Sítio Nossa Senhora Aparecida, localizado em Adrianópolis, no município de Vale de São Domingos/MT; QUE também não esteve no sítio nos dias anteriores à apreensão, pois, devido à sua escala de trabalho, estava trabalhando na Mineradora Aura Apoena nos quatro dias anteriores; QUE não tinha conhecimento da presença de drogas no veículo; QUE não teve qualquer participação no transporte ou ocultação dos entorpecentes; QUE não sabe a quem pertencia a droga apreendida no caminhão e no veículo F250; QUE, questionado se tem alguma suspeita de como ou por quem o entorpecente foi colocado no veículo, respondeu que não sabe; QUE não possui nenhum envolvimento com o tráfico de drogas e nega qualquer participação nos fatos investigados; QUE seu irmão LEANDRO não lhe comentou nada sobre a apreensão da droga nos veículos; QUE o interrogado só soube da apreensão um ou dois dias após o ocorrido, ao ver um vídeo compartilhado em um grupo de WhatsApp de colegas de trabalho; QUE, questionado se já teve ou tem outros veículos registrados em seu nome a pedido de terceiros, respondeu que sim, que seu pai possuí um veículo VW/Gol 1.0, cor preto (não se recorda da placa), a qual está registrado em seu nome, mas pertence ao seu pai, e uma motocicleta Honda/Titan, Ano 2006, cor prata, que está registrado em nome deu seu pai COSME, mas o proprietário é o interrogado; QUE esse tipo de prática é comum em sua família; QUE, questionado sobre quem estava na posse do caminhão VW no dia da apreensão, respondeu que era comum o veículo ficar no sítio de seu pai, em Adrianópolis, mas não sabe dizer quem estava com a posse do veículo naquele momento; QUE informou que seu irmão LEANDRO PIRES reside com seu pai, COSME, no Sítio Nossa Senhora Aparecida há alguns meses, sem saber precisar o tempo exato; QUE seu irmão trabalha na borracharia com seu pai COSME e também atua como cambista, trabalhando com compra e venda de bovinos e veículos; QUE não sabe informar quem estava utilizando a F250 de placa GZQ2A56 no momento da apreensão; QUE, apesar de o veículo F250 estar registrado em nome de AMIR OSVANDO FRANCO, seu irmão LEANDRO é o verdadeiro proprietário do veículo; QUE, questionado sobre o nome da pessoa de quem LEANDRO comprou a F250, respondeu o interrogado que acredita que tenha sido de AMIR ou de um senhor de Adrianópolis chamado IVAN, mas não tem certeza; QUE, questionado sobre o motivo de o veículo F250 estar registrado em nome de outra pessoa, respondeu que sabe apenas que seu irmão comprou o veículo de alguém e o vendeu, mas acabou não transferindo para seu nome, não sabendo informar o motivo; QUE, questionado se o sítio de seu pai possui câmeras de segurança, respondeu que, na época dos fatos, não havia, tendo sido instaladas apenas posteriormente”.

A denúncia foi oferecida em 05/10/2025, quando foi requerida a decretação da prisão preventiva de ambos.

Em 14/10/2025, o juízo singular recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva dos réus, em decisão assim fundamentada:

“Inicialmente, no que concerne ao presente tópico, friso que o Ministério Público, em sua cota ministerial anexa à denúncia (id. 210406475, p. 7 e ss.), requereu a conversão da prisão temporária do réu LEANDRO PIRES, bem assim a decretação da prisão preventiva do réu QUÉZIO JOSÉ PIRES.

Para a decretação da prisão preventiva é necessária a demonstração efetiva de seus pressupostos (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado), aliados à presença de um dos requisitos enumerados que justifiquem a medida, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e d) garantia de aplicação da lei penal.

Além dos pressupostos e requisitos acima enumerados, foram fixadas outras condições obrigatórias para a decretação da prisão preventiva, sendo elas: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso em sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; e, d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.

Com a alteração da legislação processual pela Lei Federal 13.964/2019, foi reforçado o caráter subsidiário dado à prisão preventiva, enunciado de forma expressa na nova redação do § 6º do artigo 282, do Código de Processo Penal. Apenas nas hipóteses em que não for cabível a aplicação, isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas diversas da prisão é que será possível a decretação da medida constritiva. E o não cabimento deve ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

Por se tratar de medida extrema e excepcional, a novel legislação foi categórica ao prescrever que não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia (artigo 313, §2º, Código de Processo Penal), aduzindo também na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, que o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (artigo 315, §1º, Código de Processo Penal).

No caso em análise, verifica-se que os denunciados incorreram, em tese, no crime disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Preenchida, portanto, a condição do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao denunciado encontram-se perfeitamente demonstrados, conforme depreende-se dos documentos atrelados ao Inquérito Policial respectivo (id. 207572534), bem como pelos depoimentos constantes nos autos.

Em conformidade com o disposto na denúncia oferecida pelo Parquet (id. 210406475, p. 2-4), em conjunto com os elementos informativos provenientes do inquérito policial, em sede de juízo perfunctório, dessume-se a seguinte dinâmica delitiva no que toca aos fatos ora apurados:

Depreende-se do inquérito policial que, no tempo e local indicados, os denunciados Quézio José Pires e Leandro Pires transportavam/traziam consigo 900 (novecentos) tabletes de substância análoga à cocaína, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização). Com efeito, merece relevo o vínculo familiar entre os denunciados, que são irmãos. Para tanto, os denunciados Quézio José Pires e Leandro Pires valeram-se dos veículos FORD/F250, de placa GZQ-2A56 e VW/6.90, de placa JYC-9H05, bem nos quais transportaram vultuosa quantia de entorpecente. Constatou-se que, no momento dos fatos, o denunciado Leandro Pires conduzia o veículo FORD/F250, de placa GZQ-2A56, enquanto seu irmão, Quézio José Pires, conduzia o caminhão VW/6.90, de placa JYC-9H05. Nesse contexto, infere-se que uma guarnição da Polícia Militar realizava um bloqueio para fiscalização de trânsito no município de Vale de São Domingos/MT, ocasião em que foi dada ordem de parada ao veículo FORD/F250, de placa GZQ-2A56, conduzido pelo denunciado Leandro Pires. No entanto, o condutor não obedeceu à ordem e empreendeu fuga do local. De imediato, a equipe iniciou o acompanhamento, ocasião em que o veículo adentrou uma propriedade rural e o denunciado Leandro Pires evadiu-se pela mata. Então, os agentes da lei constataram que no local, além da caminhonete F250, também se encontrava um caminhão VW/6.90, de placa JYC9H05. Durante a vistoria, foram localizados 15 (quinze) fardos de cocaína na carroceria do caminhão e outros 15 (quinze) fardos na da caminhonete, totalizando 984,450 kg (novecentos e oitenta e quatro quilogramas e quatrocentos e cinquenta gramas) de cocaína (Laudo Pericial, id. 207572534 - pág. 7). As investigações revelaram que o automóvel FORD/F250, placa GZQ-2A56, encontra-se registrada em nome de Amir Osvando Franco, enquanto o caminhão VW/6.90, placa JYC9H05, está registrado em nome do denunciado Quézio José Pires. Apurou-se ainda que, horas antes da apreensão, ambos os veículos trafegavam em comboio. Ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, o advogado Amir Osvando Franco declarou ter adquirido a caminhonete FORD/F250, placa GZQ-2A56, em 2017, de Leandro Pires. Posteriormente, no final de 2021, vendeu o veículo a José Marcos, primo de Leandro. Este, por sua vez, repassou a caminhonete a um indivíduo chamado Ivanir, que pouco tempo depois a revendeu a Leandro. Amir acrescentou que, mesmo após a venda, o veículo permaneceu registrado em seu nome, em razão de constantes pedidos de Leandro para que fosse transferido a terceiros, o que acabou não se concretizando. Por fim, em interrogatório perante as autoridades policiais, Quézio José Pires negou a prática do crime. Relatou que, embora o caminhão VW/6.90 esteja registrado em seu nome, ele pertence ao seu irmão Leandro, que lhe pediu para registrá-lo quando residia nos Estados Unidos. Alegou desconhecer a droga apreendida, negando participação em transporte ou ocultação de entorpecentes. Afirmou não saber a quem pertencia a substância, tampouco como teria sido colocada nos veículos, e reiterou não possuir envolvimento com o tráfico. Enfim, da prova carreada ao feito, ao menos em cognição sumária, vislumbro presentes provas da existência dos crimes e indícios suficientes da autoria em desfavor dos acusados.

Presentes os pressupostos, resta a aferição da existência de pelo menos uma das condições que autorizem a segregação preventiva e que se consubstanciam na sua necessidade em função da garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Neste ínterim, situa-se o magistério de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, que pontuam: “De nossa parte, entendemos perfeitamente aceitável a decretação de prisão preventiva para a garantia da ordem pública, desde que fundamentada na gravidade (concreta) do delito, na natureza e nos meios de execução do crime, bem como pela amplitude dos resultados danosos produzidos pela ação. Negar o risco de reiteração criminosa, ou, e mais, negar a possibilidade de certos prognósticos quanto a essas conclusões, é o mesmo que retroceder, sempre e permanentemente, a uma ideia originária e fundamentadora da dignidade da pessoa humana, sem os condicionamentos da civilização moderna” (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 15ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2023, p. 973-974).

Trilhando o mesmo raciocínio, Guilherme de Souza Nucci (Curso de Direito Processual Penal. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 690-691) assim pontua: “Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. (...) A garantia da ordem pública pode ser visualizada por vários fatores, dentre os quais: gravidade concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente.”

No presente caso, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos demonstram a concreta gravidade do delito, em tese praticado pelos denunciados, com condutas indubitavelmente sérias, aptas a abalar a ordem pública.

Tal se infere, sobretudo, diante da quantidade e natureza do entorpecente apreendido, vale dizer, 984,450 kg (novecentos e oitenta e quatro quilogramas e cinquenta centigramas) de cocaína, entorpecente sabidamente de elevado potencial ofensivo e valor comercial.

Derradeiramente, entendo ainda que o pleito de segregação cautelar dos acusados também se justifica sob o prisma da aplicação da lei penal. Senão, vejamos.

A garantia da aplicação da lei penal, encontra assento em situações nas quais resta demonstrado que o agente pretende evadir-se do distrito da culpa, de forma a frustrar a futura execução da pena. Acerca do tema, colhem-se dos escólios de Guilherme de Souza Nucci e de Fernando da Costa Tourinho Filho:

A garantia de aplicação da lei penal significa assegurar a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. Não tem sentido o ajuizamento da ação penal, respeitando-se o devido processo legal para a aplicação da lei penal ao caso concreto, se o réu age contra esse propósito, tendo, nitidamente, a intenção de frustrar o respeito ao ordenamento jurídico. Não bastasse já ter ele cometido o delito, que abala a sociedade, volta-se, agora, contra o processo, tendo por finalidade evitar que o direito de punir se consolide. (Curso de Direito Processual Penal. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 694).

Também será indispensável e salutar a segregação provisória do indigitado autor do crime como segurança de aplicação da lei penal, tal como previsto no item 1 do § 112 do Código de Processo Penal alemão: “se, pelas circunstâncias do caso particular, existe o perigo de que o imputado não se submeterá ao procedimento criminal (perigo de fuga – Flucht Gefahr).” Evidente que se o indiciado ou réu está se desfazendo dos seus bens de raiz injustificadamente, se “lhe é indiferente a vida errante dos perseguidos pelos órgãos da repressão penal”, a medida cautelar se impõe, a fim de que se evite o periculum libertatis, assegurando-se, pois, a efetivação da pena. (Código de Processo Penal Comentado – Volume 01. 19ª ed. Curitiba: Juruá, 2023, p. 587, destaques do autor).

Ora, sem mais delongas, é precisamente a hipótese dos autos no que tange ao acusado LEANDRO PIRES, eis que, a despeito da anterior decretação da prisão temporária, verifica-se que o mandado não logrou êxito em cumprimento, pois encontra-se réu em local incerto e não sabido, nitidamente evadindo-se do distrito da culpa.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para acautelar a ordem pública ou assegurar a aplicação da lei penal.

Acresce dizer, ainda, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares.

Deste modo, presentes os pressupostos que autorizam a medida, quais sejam, prova da existência de crimes, indícios suficientes da autoria e a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados; aliados à necessidade de apaziguar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, imperativa a decretação da prisão preventiva.

EM FACE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, havendo necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público em sua cota ministerial (id. 210406475, p. 7 e ss.), e, assim, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA em PRISÃO PREVENTIVA de LEANDRO PIRES, e, ato contínuo, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de QUÉZIO JOSÉ PIRES, já qualificados nos autos, o que faço com fundamento nos artigos 311 a 313 do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Expeça-se o necessário”.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Relatório de Investigação e Laudo Pericial nº 532.3.10.8999.2024.214779-A01, que atestou a apreensão de
984,450 kg (novecentos e oitenta e quatro quilogramas e quatrocentos e cinquenta gramas) de cocaína
, acondicionados em 900 (novecentos) tabletes, distribuídos em dois veículos: uma caminhonete Ford F-250, placa GZQ-2A56, e um caminhão VW 6.90, placa JYC-9H05.

Os indícios de autoria decorrem do conjunto probatório colhido na fase investigatória, notadamente:
(i)
a propriedade dos veículos utilizados no transporte da droga, sendo a caminhonete Ford F-250 de propriedade do paciente Leandro Pires, embora registrada em nome de terceiro, e o caminhão VW 6.90 registrado em nome do paciente Quézio José Pires;
(ii)
o depoimento da testemunha Amir Osvando Franco, que confirmou que o veículo Ford F-250 era utilizado habitualmente por Leandro Pires, inclusive no dia anterior aos fatos;
(iii)
os registros de câmeras OCR que demonstram que os veículos trafegavam conjuntamente na BR-174, momentos antes da apreensão;
(iv)
a desobediência à ordem de parada policial e a fuga empreendida pelo paciente Leandro Pires, que abandonou o veículo e evadiu-se pela mata;
(v)
o interrogatório do paciente Quézio José Pires, que, embora tenha negado a prática do crime, confirmou que o caminhão estava registrado em seu nome e que costumava utilizá-lo.

Portanto, estão presentes os pressupostos do
fumus comissi delicti
, consistentes na prova da existência do crime e nos indícios suficientes de autoria.

Após detida leitura da decisão atacada, a conclusão que se impõe é que a gravidade concreta da conduta decorre da quantidade da droga apreendida –
quase 1 (uma) tonelada de cocaína
.

A quantidade de entorpecente apreendida
não constitui mero dado quantitativo
, mas elemento revelador da
gravidade concreta da conduta
, da estrutura organizacional necessária para a prática do delito e do potencial lesivo da ação. Não se trata de pequena quantidade de droga destinada ao consumo pessoal ou ao tráfico de pequena monta, mas de vultuosa quantidade de entorpecente, acondicionada em 900 (novecentos) tabletes, transportada em dois veículos que trafegavam em comboio, o que denota
planejamento, organização e divisão de tarefas
.

O
modus operandi
empregado pelos pacientes revela sofisticação e estrutura organizacional. A utilização de dois veículos distintos, trafegando em comboio, com a droga distribuída entre ambos, demonstra estratégia voltada a dificultar a ação policial e a reduzir os riscos de apreensão total do entorpecente.

Ademais, a tentativa de frustração da ação policial, consubstanciada na desobediência à ordem de parada e na fuga empreendida pelo paciente Leandro Pires, que abandonou o veículo e evadiu-se pela mata, evidencia a determinação dos agentes em consumar o delito e evitar a responsabilização penal.

A natureza da droga apreendida – cocaína – substância entorpecente de elevado potencial lesivo, que causa grave dependência física e psíquica, com efeitos devastadores sobre a saúde individual e coletiva, reforça a gravidade concreta da conduta. O tráfico de drogas constitui delito de extrema gravidade, que atenta contra a saúde pública, desestrutura famílias, fomenta a criminalidade violenta e compromete o desenvolvimento social.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido que a expressiva quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por evidenciar a gravidade concreta da conduta,
verbis
:

[...] O ingresso em domicílio sem mandado judicial pode ser legitimado em situações de flagrante delito, conforme prevê a Constituição Federal. 6. No caso em análise, a busca domiciliar foi precedida de fundadas razões derivadas de monitoramento prévio que indicava a prática de tráfico de drogas no local. 7.
A prisão preventiva foi mantida devido à gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, justificando a necessidade de acautelar a ordem pública
. 8.
A jurisprudência desta Corte admite a prisão preventiva em casos de tráfico de drogas quando a quantidade e natureza das substâncias indicam periculosidade e risco social
. [...]
[AgRg no HC n. 947.074/TO, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024]

[...] 8.
Situação em que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas na ocasião do flagrante, notadamente 14 pedras de crack, com massa líquida de 27, 8g, além de balança de precisão
, dinheiro em espécie na quantia de R$ 3.409,00, e uma munição de fuzil. 9. Registre-se, ainda,
que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
. 10. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 11. Agravo regimental a que se nega provimento.
[AgRg no HC n. 954.173/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024].

[...] 4.
A decisão de manter a prisão preventiva baseia-se na quantidade e natureza das drogas apreendidas, dos apetrechos que evidenciam a mercancia, bem como no risco à ordem pública e à aplicação da lei penal
. 5. A jurisprudência desta Corte sustenta a manutenção da prisão preventiva em casos de grande quantidade de drogas e risco à ordem pública. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso improvido.
[RHC n. 192.177/PR, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 25/11/2024].

O Enunciado nº 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas consolidou o entendimento de que
"a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva"
.

Em relação a LEANDRO, há ainda a
fuga do distrito da culpa
, uma vez que, desde a apreensão do entorpecente, ele não foi localizado para ser interrogado ou citado, consoante se dessume das certidões lançadas nos autos do inquérito policial e da ação penal.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido (984,450 kg de cocaína), pelo
modus operandi
empregado (utilização de dois veículos em comboio) e pela tentativa de frustração da ação policial (desobediência à ordem de parada e fuga), demonstra que medidas cautelares menos gravosas não seriam suficientes para evitar a reiteração delitiva.

Sublinhe-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em substituição por medidas cautelares diversas da prisão, de acordo com o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desde a edição do Enunciado nº 43,
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por derradeiro, é descabida a discussão, neste
mandamus
, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de eventual condenação, uma vez que o
quantum
de pena e a primariedade dos réus não são os únicos critérios a serem sopesados para tal finalidade, sendo matéria reservada ao mérito da ação penal.

Necessário esclarecer que a segregação cautelar
não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade
, tendo em vista apresentar
natureza distinta da prisão final
, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 2. É firme nessa Corte o entendimento de que, "
em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
" (AgRg no RHC n. 171.448/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). 3. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula n. 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 4. Agravo regimental improvido.
[AgRg no HC n. 814.079/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023].

Ademais, a análise da pena provável em eventual condenação demandaria cognição exauriente, incompatível com a natureza sumária da prisão preventiva. Nesta fase processual, não é possível afirmar com segurança qual será a pena aplicada, se haverá reconhecimento de participação de menor importância ou se serão aplicadas causas de diminuição de pena.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de LEANDRO PIRES e QUÉZIO PIRES, mantendo intacta a decisão vergastada,
em sintonia com o parecer
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026